Tribunal: TJBA
Processo: 8061779-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061779-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MAGALI LUCIA DE ATHAYDE SOUTO

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

IVZ

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SUPOSTA FRAUDE EM PEDIDO DE REEMBOLSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PACIENTE IDOSA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. REATIVAÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A probabilidade do direito sustentado pela parte requerente, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A alegação de fraude em pedidos de reembolso, para justificar a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, deve estar amparada em elementos probatórios inequívocos submetidos à ampla defesa e ao contraditório, não sendo suficiente a mera presunção ou apuração unilateral interna da operadora, sobretudo quando se trata de consumidora hipervulnerável, com 94 anos de idade, e com presunção de boa-fé.

III – Constatada a fragilidade da argumentação da operadora do plano de saúde neste momento de análise inicial, impositiva é a confirmação da decisão proferida no primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência e determinou a reativação da relação contratual, especialmente porque a beneficiária está em tratamento médico contínuo de fisioterapia.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrum
ento nº 8061779-28.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
A
gravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
A
gravad
a

MAGALI LUCIA DE ATHAYDE SOUTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008221-72.2012.8.05.0248

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE
: LUIZETE DA SILVA BRITTO

Advogado(s): CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS

APELADO
: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

*** E

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGULAMENTAÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O adicional de periculosidade, de natureza
propter laborem
, exige regulamentação por lei específica do ente federado para definir percentuais e critérios de exposição (art. 30, I, CF).

II - No Município de Serrinha, a Lei nº 690/2006 apenas previu a vantagem, que só se tornou exequível com a Lei nº 750/2007 (vigência em 25/08/2008), marco inicial para a geração de efeitos financeiros.

III - A ausência de prova do labor em jornada noturna obsta a percepção do respectivo adicional, principalmente quando a jornada descrita na inicial ocorre em período diurno.

IV - Sentença de improcedência mantida por estar em conformidade com a legislação e a prova dos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
0008221-72.2012.8.05.0248
,
da Comarca de Serrinha, tendo como
Apelante

LUIZETE DA SILVA BRITTO e
Apelado

MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes

da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

QUINTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO PROCLAMADA

Conhecido e não provido Por Unanimidade

Salvador, 11 de Maio de 2026.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.
0008221-72.2012.8.05.0248

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZETE DA SILVA BRITTO

Advogado(s): CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

***E

RELATÓRIO

LUIZETE DA SILVA BRITTO propôs ação de cobrança contra o MUNICÍPIO DE SERRINHA, com a pretensão de obter o pagamento de adicional de periculosidade e adicional noturno, previstos na Lei Municipal n.º 690/2006.

Relatou ter sido admitida no serviço público municipal em 06/01/2006, mediante concurso, para o exercício do cargo de guarda municipal, mas que a Administração só passou a pagar o adicional de periculosidade a partir de setembro de 2008.

Alegou que possui direito ao recebimento das parcelas retroativas referentes ao período compreendido entre a sua posse e a efetiva implantação da vantagem em folha de pagamento.

Afirmou que o trabalho exercido sob condições de risco e no período noturno enseja a contraprestação pecuniária independentemente de regulamentação posterior, por se tratar de direito constitucional.

Pediu, inicialmente, a gratuidade da justiça e, no mérito, a procedência da demanda.

Juntou à petição inicial o termo de posse e contracheques (ID
95735524
).

Em contestação (ID
95735528
), a parte ré suscitou a prejudicial de prescrição, sustentou que a autora não comprovou o labor efetivo em condições de periculosidade ou em horário noturno e requereu a improcedência da demanda.

Em réplica (ID
95735530
), a parte autora reiterou sua pretensão.

Sobreveio sentença (ID
95735547
), que reconheceu a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 06/07/2007, julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID
95735550
) alegando que a sentença merece reforma, pois a omissão legislativa municipal não pode obstar o pagamento de direitos sociais garantidos pela Constituição Federal.

Reiterou que as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar o exercício das atividades descritas na inicial.

Postulou o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se procedente a demanda.

Em contrarrazões (ID
95735554
), a parte apelada defendeu a manutenção da sentença e pediu o desprovimento do apelo.

Recurso apto a julgamento, o encaminho à Secretaria, com este relatório, em atendimento às regras insertas nos artigos 931 do Código de Processo Civil, e 167, 1ª parte, do Regimento Interno desta Corte, para inclusão em pauta.

Salvador, 19 de março de 2026.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.
0008221-72.2012.8.05.0248

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZETE DA SILVA BRITTO

Advogado(s): CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, MATHEUS VIANA SANTOS, VANESSA VIANA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

***E

VOTO

Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da parte autora de obter o pagamento retroativo de adicional de periculosidade e adicional noturno, sob o argumento de que tais verbas são devidas desde o ingresso no serviço público municipal em 2006.

Conforme relatado, a demanda foi julgada improcedente, razão da irresignação da parte autora.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia a examinar o direito da autora ao adicional de periculosidade no período anterior à regulamentação da Lei Municipal n.º 690/2006 pela Lei n.º 750/2007, bem como ao adicional noturno, este último diante da suposta ausência de prova do fato constitutivo do direito.

O adicional de periculosidade é uma vantagem pecuniária de natureza
propter laborem
, devida ao servidor público que exerce as suas atividades em condições que, por sua natureza, acarretem risco acentuado à sua integridade física.

Seu pagamento, no entanto, está condicionado à previsão em lei específica e à efetiva exposição do servidor aos agentes de risco, cessando a obrigação da Administração quando eliminado o perigo.

No âmbito do Município de Serrinha, a Lei n.º 690/2006 estabeleceu o direito dos servidores aos adicionais de insalubridade, periculosidade ou penosidade, remetendo a fixação dos percentuais e a classificação das atividades a uma legislação posterior.

Os artigos 87 e 89 da referida norma assim dispõem:

"Art. 87 - Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

"Art. 89 - O adicional de periculosidade e de insalubridade de que trata esta seção serão concedidos na forma e nos percentuais estabelecidos em lei específica."

Tal regulamentação sobreveio com a Lei nº 750/2007, que, em seu art. 13, garantiu expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos ao perigo, fixando o percentual de 30% para o cargo de Guarda Civil Municipal, nos seguintes termos:

“
Art. 13. Fica garantido adicional de periculosidade aos servidores expostos ao perigo, bem como:

[...] Guarda Civil Municipal – 30% (trinta por cento); [...]”

Note-se que a referida norma entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 25/08/2008. Assim, apenas com a vigência deste diploma é que o comando genérico da Lei nº 690/2006 tornou-se plenamente exequível, constituindo este o marco inicial para a percepção da vantagem e para a geração de efeitos financeiros no âmbito municipal.

Houve, no caso, edição da norma regulamentadora em tempo razoável após a fixação das diretrizes gerais, não se configurando omissão administrativa inconstitucional. Logo, o direito ao adicional de periculosidade fica adstrito aos termos da regulamentação local.

Ademais, embora a Constituição Federal preveja direitos sociais aos trabalhadores, cabe privativamente ao Município, no exercício de sua autonomia política e administrativa (art. 30, I, da CF), legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e sobre a organização dos serviços públicos locais.

O direito ao recebimento de gratificações e adicionais de natureza técnica, como o de periculosidade, não decorre diretamente do texto constitucional de forma autoexecutável, dependendo de lei específica do ente federado que defina as condições de exposição, os critérios de aferição e os percentuais aplicáveis.

Portanto, a pretensão da autora não pode ser acolhida, pois busca o recebimento de parcelas referentes a período em que o direito ainda não possuía exequibilidade e eficácia financeira no ordenamento jurídico local.

No que concerne ao adicional noturno, convém assinalar que a sua percepção está intrinsecamente ligada à prova do efetivo labor no período compreendido entre as 22h de um dia e as 5h do dia seguinte, conforme preceitua a legislação de regência.

Trata-se de fato constitutivo do direito da autora, razão pela qual lhe cabe demonstrar que a sua escala de trabalho, no período pretendido, abrangia o horário noturno.

Infere-se dos autos, entretanto, que a autora não juntou prova mínima que atestasse o exercício das funções no período noturno. Ao contrário, afirmou em sua petição inicial laborar das 7h às 19h, nos seguintes termos:

“
A autora foi admitida através de concurso público ao quadro de funcionário público municipal em 06 de janeiro de 2006, ocupando a função de guarda civil municipal e permanece em atividade até a presente data. [...]

Trabalhou no horário das 07:00h às 19:00h, na escala de 12 por 36.”

Inexistindo, dessa forma, prova da prestação de serviço em horário noturno no interregno pleiteado, a pretensão não encontra amparo fático, revelando-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

Destarte, porquanto o juízo de origem conferiu adequada solução à lide, amparado na estrita observância do princípio da legalidade e na correta distribuição do ônus probatório, impõe-se a manutenção da sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É o voto
.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA